Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005305-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 915.373.391-68 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA NUNES FEITOSA SOUZA - CPF: 487.493.621-00 (ASSISTENTE), WILLIAM MARTINS DOS SANTOS - CPF: 044.717.611-02 (ASSISTENTE), LIVIA ALVES DE SOUSA - CPF: 013.806.571-30 (ASSISTENTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005305-63.2017.8.11.0003

APELANTE: ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se mostra-se ínfimo para as circunstâncias da lide.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula n. 54/STJ).

Provido o Recurso, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC em relação aos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005305-63.2017.8.11.0003

APELANTE: ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 2.043,67 (dois mil, quarenta e três reais, sessenta e sete centavos), convencimento para o dia 10 de junho 2017, ratificando a decisão de (fl.28/32, ID-9295309); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”.

A apelante pede a majoração da quantia arbitrada para a reparação e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora seja a data do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 38977833.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005305-63.2017.8.11.0003

APELANTE: ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para excluir a dívida e condenar a apelada à reparação em R$ 4.500,00.

A apelante pede a majoração da quantia fixada para os danos morais decorrentes da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica por 3 dias.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos mas também como medida punitiva e pedagógica, os R$ 4.500,00 estipulados na sentença devem ser alterados para R$ 10.000,00, sobretudo em razão do tempo em que a apelante ficou imotivadamente privada desse serviço essencial nos dias atuais.

E por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da incidência dos juros obedece ao enunciado na Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEVIDA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ARTS. 6o., § 1o. E 3o., I DA LEI 8.987/95 E 2o. DA LEI 9.427/96. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 5.000,00).
JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
O posicionamento adotado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual está firmada que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ.

4. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 522.506/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julg. 21/10/2014, DJe 18/11/2014).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso a fim de majorar o
quantum
estabelecido como indenização para R$ 10.000,00 e determinar aplicação dos juros de mora a partir da data do evento danoso.

Ante o trabalho adicional realizado nesta fase, defino a verba honorária devida ao advogado da autora em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020